Tribunal: STJ
Processo: 0387698-40.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1041500 - BA (2025/0387698-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ADNAILTON DA CRUZ CERQUEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: LAIUS BIANCHINI DE MELLO - BA031378
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO
CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus e
não concedeu a ordem de ofício, em virtude da ausência de flagrante ilegalidade.
2. O habeas corpus foi impetrado em benefício de condenado pela prática do crime de
estupro de vulnerável, tipificado no
-A do Código Penal, com pena de 8 anos e 6
art. 217
meses de reclusão, em regime inicial fechado. A revisão criminal foi julgada
improcedente pelo Tribunal de origem, que entendeu não ser cabível a reavaliação de
fatos e provas como sucedâneo de nova apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada
para reabrir a discussão sobre fatos e provas já analisados nas instâncias ordinárias,
bem como se há ilegalidade na valoração das consequências do crime na dosimetria da
pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não foi conhecido, pois as razões apresentadas não infirmaram
os fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação da Súmula 182 do STJ, que
exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a revisão criminal não pode ser
utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, salvo em hipóteses
excepcionais previstas no
do CPP, o que não se verifica no caso concreto.
art. 621
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo não conhecido.
Documento eletrônico VDA53183428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 8e4d9696-76cf-4521-9795-79db1e213ebf

Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da
decisão agravada, nos termos da Súmula 182 do STJ.
2. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para reexame
de fatos e provas, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no
do CPP.
art. 621
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
I; CP, arts. 20 e 217-A.
art. 621,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 370.647/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 20.02.2018; STJ, AgRg no HC 644.335/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.04.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.366.864/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08.08.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.305.737/BA,
em 27.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53183428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 8e4d9696-76cf-4521-9795-79db1e213ebf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1041500 - BA (2025/0387698-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ADNAILTON DA CRUZ CERQUEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: LAIUS BIANCHINI DE MELLO - BA031378
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO
CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus e
não concedeu a ordem de ofício, em virtude da ausência de flagrante ilegalidade.
2. O habeas corpus foi impetrado em benefício de condenado pela prática do crime de
estupro de vulnerável, tipificado no
-A do Código Penal, com pena de 8 anos e 6
art. 217
meses de reclusão, em regime inicial fechado. A revisão criminal foi julgada
improcedente pelo Tribunal de origem, que entendeu não ser cabível a reavaliação de
fatos e provas como sucedâneo de nova apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada
para reabrir a discussão sobre fatos e provas já analisados nas instâncias ordinárias,
bem como se há ilegalidade na valoração das consequências do crime na dosimetria da
pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53183432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:25
Código de Controle do Documento: 98df8a88-ea2c-4ba0-b265-0baaeccc7d87

4. O agravo regimental não foi conhecido, pois as razões apresentadas não infirmaram
os fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação da Súmula 182 do STJ, que
exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a revisão criminal não pode ser
utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, salvo em hipóteses
excepcionais previstas no
do CPP, o que não se verifica no caso concreto.
art. 621
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da
decisão agravada, nos termos da Súmula 182 do STJ.
2. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para reexame
de fatos e provas, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no
do CPP.
art. 621
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
I; CP, arts. 20 e 217-A.
art. 621,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 370.647/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 20.02.2018; STJ, AgRg no HC 644.335/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.04.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.366.864/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08.08.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.305.737/BA,
em 27.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A DA C C contra a decisão de fls. 857
/861, não conhecendo do presente
tampouco concedendo a ordem,
habeas corpus
de ofício, em virtude da ausência de flagrante ilegalidade.
A propósito, confira-se o teor da referida decisão:

"Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de A DA C C, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA
BAHIA no julgamento da Revisão Criminal n. 8029617-
77.2025.8.05.0000.
Documento eletrônico VDA53183432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:25
Código de Controle do Documento: 98df8a88-ea2c-4ba0-b265-0baaeccc7d87

Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à
pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial
fechado, pela prática do crime tipificado no
-A do
art. 217
Código Penal - CP.
Transitada em julgado a sentença condenatória, o
Tribunal de origem julgou improcedente a revisão criminal
apresentada pela defesa, nos termos do acórdão assim
ementado (fls. 24/25):

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DO FATO. ERRO
DE TIPO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada por [...], com fundamento no
do Código de Processo Penal, contra apelação
art. 621, inciso I,
criminal julgada pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal
deste Tribunal de Justiça, composta pelo Desembargadores
Eserval Rocha (relator), Aliomar Silva Britto e Luiz Fernando Lima,
que manteve a condenação do ora peticionante pela prática do
crime de estupro de vulnerável tipificado no
-A do Código
art. 217
Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se existe
contrariedade ao texto expresso da lei penal em razão de
condenação supostamente fundamentada em denúncia que não
espelha a realidade dos fatos, já que a vítima não se encontrava
no local e data descritos na inicial; (ii) analisar se houve erro de
tipo escusável quanto ao conhecimento da idade da vítima; e (iii)
se deve ser afastada a valoração negativa das consequências do
crime na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal constitui ação rescisória de natureza
excepcional, destinada exclusivamente a rescindir sentença
condenatória transitada em julgado quando presentes vícios
extremamente graves previstos taxativamente no
do
art. 621
Código de Processo Penal, não servindo para reavaliação ampla
de fatos e provas já analisados nas instâncias ordinárias.
4. A condenação baseou-se em diversas provas idôneas contidas
nos autos, colhidas sob os crivos da ampla defesa e do
contraditório, incluindo depoimentos coerentes da vítima, prints de
conversas entre o requerente e a vítima que corroboram a versão
acusatória, e testemunhos que se complementam formando
conjunto probatório apto a demonstrar a materialidade e autoria
delitivas.
5. A alegação de que a vítima não se encontrava no local do crime
na data informada na denúncia, já analisada na sentença e no
acórdão de apelação, não possui força necessária para
desconstituir o arcabouço probatório que sustentou a condenação,
pois afirmações isoladas de uma testemunha não têm o condão de
anular toda a prova produzida nos autos, sendo que declarações
sobre datas em crimes dessa natureza podem apresentar
imprecisões naturais.
6. A tese de erro de tipo quanto ao desconhecimento da idade da
vítima foi expressamente rejeitada pelo Tribunal quando do
julgamento da apelação, considerando que o requerente e a vítima
Documento eletrônico VDA53183432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:25
Código de Controle do Documento: 98df8a88-ea2c-4ba0-b265-0baaeccc7d87

são primos, havendo grau de parentesco e convivência familiar,
além de manterem contatos através de redes sociais onde
informações sobre idade são facilmente acessíveis.
7. A dosimetria da pena já foi objeto de análise por este Tribunal,
que procedeu ao devido redimensionamento da pena, afastando a
valoração
negativa
da
personalidade
e
mantendo
as
circunstâncias do crime como desfavoráveis, haja vista que o réu
cometeu o crime obtendo degradante proveito da confiança
depositada pela família da vítima.
8. O requerente não logrou demonstrar a imprescindível
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos
autos, tampouco que o decreto condenatório se sustentaria em
depoimentos, exames ou documentos falsos, limitando-se a
questionar a valoração de provas já analisadas nas instâncias
ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido improcedente.
Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não constitui
instrumento adequado para reabrir discussão sobre questões
decididas fundamentadamente nas instâncias ordinárias por
simples irresignação da parte. 2. A mera fragilidade do conjunto
probatório não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, exigindo-
se a demonstração de que a condenação não se fundou em uma
única prova sequer. 3. Não configura erro de tipo escusável o
desconhecimento da idade da vítima quando há grau de
parentesco e convivência familiar entre autor e vítima, bem como
contatos através de redes sociais."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
I; CP, arts. 20 e 217-
art. 621,
A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp 1920189
(fls.
/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 20.02.2024"
24/25).

No presente
, a impetrante sustenta que não
writ
haveriam provas suficientes a embasar a condenação do
paciente, aduzindo a inexistência do fato, pois a prova oral
colhida em juízo teria demonstrado que a vítima se
encontrava em cidade diversa, o que tornaria incompatível a
ocorrência do fato no tempo e espaço narrados na denúncia.
Defende, ainda, a ilegalidade na dosimetria da pena
do paciente, tendo em vista que a valoração negativa das
consequências do crime estaria fundada em elementos
abstratos, sem demonstração de extrapolação do resultado
típico.
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem para que seja o paciente absolvido das imputações
que lhe recaem ou redimensionada a reprimenda.
Indeferido o pedido liminar (fls. 844/846), o Ministério
Público
Federal
opinou
pelo
não
conhecimento
do mandamus (fls. 851/854).
É o relatório.
Decido.
Diante da hipótese de
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida,
segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça -
STJ. Contudo, razoável o processamento do feito para
Documento eletrônico VDA53183432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:25
Código de Controle do Documento: 98df8a88-ea2c-4ba0-b265-0baaeccc7d87

verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que
autorize a concessão da ordem de ofício.
A irresignação da defesa foi indeferida na instância
ordinária, sob o fundamento de que a "revisão criminal
constitui ação rescisória de natureza excepcional, destinada
exclusivamente a rescindir sentença condenatória transitada
em julgado quando presentes vícios extremamente graves
previstos taxativamente no
do Código de Processo
art. 621
Penal. Esta ação autônoma de impugnação não serve para
reavaliação ampla de fatos e provas já analisados nas
instâncias ordinárias, sendo vedado o reexame probatório
por mero inconformismo" (fl. 28).
Verifica-se que o Tribunal de origem julgou
improcedente o pedido revisional diante da ausência de
ilegalidade na imposição do decreto condenatório, alinhado à
jurisprudência dominante nesta Corte Superior, no sentido de
não ser cabível a revisão criminal para a reavaliação de fatos
e provas, como sucedâneo de nova apelação.
Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL PELA
EXISTÊNCIA DE PROVAS DO DELITO.
CAUSA
SÚMULA 7/STJ.
DE AUMENTO CAPITULADA NO
II, DO CP.
ART. 226,
INCIDÊNCIA. RÉU QUE EXERCIA AUTORIDADE SOBRE AS
VÍTIMAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra
amparo na jurisprudência desta Corte Superior "no sentido do
não cabimento da revisão criminal quando utilizada como
nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e
provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante
previsão do
I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro
art. 621,
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
16/2/2016,
.
25/2/2016)
2. Também por isso, o acolhimento do pedido absolutório esbarra
na
pois seria necessário reexaminar os fatos e
Súmula 7/STJ,
provas da causa para se concluir pela inocência do réu, afastada
pela Corte local tanto no julgamento da ação penal primeva como
da revisão criminal. Foi idêntica, aliás, a conclusão deste STJ
exarada no HC 644.132/SP, conexo ao presente processo, em que
se discutiu justamente a existência de provas para sustentar a
condenação do acusado.
3. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
o preceito contido no artigo 226, inciso II, do CP "abrange todo o
agente que, por qualquer título, tenha autoridade sobre a vítima"
(AgRg no
Rel. Ministro FELIX FISCHER,
REsp 1.716.592/SP,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
27/2/2018,
7/3/2018)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.366.864/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
8/8/2023,
15/8/2023.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. O PARECER DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL NÃO VINCULA AS DECISÕES DESTA
CORTE.

DO
CPP.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.

ART
619
Documento eletrônico VDA53183432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:25
Código de Controle do Documento: 98df8a88-ea2c-4ba0-b265-0baaeccc7d87

REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES
SÚMULA N. 284/STF.
EXCEPCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO SEGUNDA
APELAÇÃO. ILICITUDE DA PROVA. SÚMULA N. 211/STJ.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O parecer do órgão do Ministério Público Federal não tem o
condão de vincular esta Corte na solução das controvérsias que
lhe são apresentadas (ut, AgRg no
relatora
AREsp n. 306.352/DF,
Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe de
)
11/6/2014.
2. As alegações genéricas de existência de vícios do julgadoa quo,
deixando de indicar, de forma inequívoca e específica, em quais
omissões, obscuridades ou contradições incorreu o v. aresto da
origem, de forma a caracterizar ofensa ao
do Código de
art. 619
Processo Penal, inviabilizam o conhecimento do apelo nobre por
deficiência de fundamentação, de modo a atrair a incidência, na
espécie, da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (ut, AgRg
no
Relator Ministro JESUÍNO RISSATO -
REsp n. 1.960.845/SC,
Desembargador Convocado do TJDFT -, Quinta Turma, DJe de
.
30/6/2022)
3. Além disso, o TJBA entendeu que o pleito revisional
pretendia o reexame do caderno probatório já avaliado no
curso da instrução, o que não era possível nos termos do
do CPP. O entendimento da Corte Estadual
art. 621, inciso III,
está em conformidade com a orientação deste Tribunal de que
a Revisão Criminal não é via transversa para reabrir
discussão de temas e alegações já examinadas no acórdão
condenatório. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. A questão atinente à ilicitude da prova não foi objeto de análise
pela instância de origem, o que atrai o óbice da Súmula 211 do
STJ. Ainda que seja possível adotar o prequestionamento ficto -
para afastar o óbice da Súmula n. 211 do STJ -, não é cabível
suprimir o pronunciamento da Corte local, se a análise do pedido
pelo STJ versar sobre questão fática - e não jurídica, como no
caso.
5. A tese desclassificatória não prescinde do revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, providência inadmissível na
via do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.305.737/BA,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/6/2023,
)
30/6/2023.

Ausente, portanto, qualquer constrangimento que
justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço da presente impetração.
Publique-se.
Intimem-se."

Em suas razões, a defesa reitera as teses de que a condenação se baseou em
um fato que não poderia ter ocorrido, pois uma testemunha (tia da vítima) teria
confirmado que a ofendida não se encontrava na comarca no tempo e espaço narrado na
denúncia.
Documento eletrônico VDA53183432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:25
Código de Controle do Documento: 98df8a88-ea2c-4ba0-b265-0baaeccc7d87

Aduz que a houve valoração negativa das consequências do crime com base em
fundamentos abstratos.
Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo
regimental, para conceder a ordem pleiteada nos termos da inicial.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
Os fundamentos apresentados na decisão agravada, no sentido que o Tribunal de
origem indeferiu o pedido revisional diante da ausência de ilegalidade na imposição do
decreto condenatório, alinhado à jurisprudência dominante nesta Corte Superior de não
ser cabível revisão criminal para a reavaliação de fatos e provas, como sucedâneo de
nova apelação, não foram infirmados nas razões do presente recurso, de modo a atrair a
incidência da Súmula n. 182 desta Corte, in verbis:

“É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.”

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. FALTA DE NATUREZA GRAVE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
NÃO
TRATADA NO DECISUM IMPUGNADO. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese vertente, conforme registrado pela
Corte de origem, a falta grave foi reconhecida mediante a
instauração de processo administrativo disciplinar no qual
foram assegurados o contraditório e a ampla defesa ao
reeducando.
2. Em sede de habeas corpus, inviável afastar os
fundamentos fáticos apontados pelas instâncias ordinárias
para o reconhecimento da gravidade da infração e/ou sua
absolvição, pois demandaria o reexame de matéria fático-
probatória.
3. Além do mais, no que tange à alegação de que
uma testemunha presencial do fato apurado no PAD, apesar
de tempestivamente arrolada e qualificada, não foi ouvida,
ressalte-se que tal matéria não foi tratada no decisum
impugnado, o que atrai a aplicação da Súmula 182 desta
Superior Corte de Justiça: É inviável o agravo regimental que
não impugna especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53183432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:25
Código de Controle do Documento: 98df8a88-ea2c-4ba0-b265-0baaeccc7d87

(AgRg no HC 370.647/RJ, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
20/2/2018,
27/2/2018.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE SE CONHECER DA IMPETRAÇÃO.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DOSIMETRIA DA
PENA. AUMENTO DA PENA-BASE REALIZADO DE
ACORDO COM O
DA
ART. 42
LEI N. 11.343/2006.
1. O fundamento utilizado para não se conhecer do
habeas corpus, a supressão de instância, não foi impugnado
nas razões do agravo regimental, atraindo a aplicação da
Súmula n. 182 desta Corte.
2. Ademais, vale consignar que não se faz evidente a
ilegalidade no estabelecimento da pena-base, uma vez que
sua exasperação decorreu da avaliação da grande
quantidade de droga apreendida, nos termos do
da
art. 42
3. Agravo regimental desprovido.
Lei n. 11.343/2006.
(AgRg no HC 644.335/SP, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
20/4/2021,
28/4/2021.

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53183432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:25
Código de Controle do Documento: 98df8a88-ea2c-4ba0-b265-0baaeccc7d87

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0387698-6
HC 1.041.500 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001743520188050237 1743520188050237 80296177720258050000
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LAIUS BIANCHINI DE MELLO
ADVOGADO
: LAIUS BIANCHINI DE MELLO - BA031378
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: ADNAILTON DA CRUZ CERQUEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADNAILTON DA CRUZ CERQUEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: LAIUS BIANCHINI DE MELLO - BA031378
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544970405<344209@
2025/0387698-6 - HC 1041500 Petição : 2025/0103987-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53014136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 16:25:50
Código de Controle do Documento: 61E815E3-312D-4A66-80D8-203911345C1D